Tribunal: STF
Processo: AI 407873
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
               - Como se vê a fls. 61, não falta apenas uma parte do
 início do
acórdão prolatado nos embargos de declaração, na qual se contém a
ementa dele (o que seria suprível pela fotocópia da publicação a
fls. 62 onde se encontra essa ementa), mas falta ainda parte do voto
do relator que é indispensável para a compreensão integral desse
acórdão e que não é suprida pela mencionada publicação a fls. 62.
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte que é ao agravante que
compete a fiscalização da correta formação do instrumento, sob pena
do não-conhecimento do agravo.
                Agravo a que se nega provimento.